Tribunal: TJSP
Processo: 1008968-67.2023.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – AGENDAMENTO DE CONSULTA PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Impetração objetivando determinar que os impetrados providenciem o agendamento com especialista para tratamento cirúrgico – Dever de fornecimento pelo Poder Público, em face do que dispõe o art. 196 da

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – AGENDAMENTO DE CONSULTA PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Impetração objetivando determinar que os impetrados providenciem o agendamento com especialista para tratamento cirúrgico – Dever de fornecimento pelo Poder Público, em face do que dispõe o art. 196 da CF – Situação distinta do Tema no 106 do STJ (REsp no 1.657.156/RJ) – Relatório médico que evidencia a necessidade e imprescindibilidade do tratamento médico – Comprovação de hipossuficiência econômica – Sentença concessiva mantida – Recurso voluntário do Município e reexame necessário desprovidos.